Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. LC DISTRITAL 769/2008. ARTIGO 48, CAPUT, IN FINE. REDUÇÃO NO TEMPO DE IDADE E DE CONTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a autora se aposentou em 3/8/2018 e a ação foi distribuída em 13/7/2023, não existem parcelas pleiteadas fora do prazo quinquenal. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. O caput do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 dispõe que “[p]ara o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
3. “A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 25/10/2023.)
4. Com a constitucionalidade do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 confirmada pelo Conselho Especial do TJDFT, deve ser julgada improcedente a pretensão de calcular os proventos da aposentadoria proporcional com base no tempo exigido para a aposentadoria especial com proventos integrais dos professores.
5. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, atendendo ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/1988 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedentes os pedidos. Com relatório.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.